Tribunal: TJMT
Processo: 0004733-64.2016.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA VITÓRIA LTDA - ME

Número do Protocolo: 18962/2018
Data de Julgamento: 18-08-2021

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA – AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL – NULIDADE – CONTRATADO DE BOA-FÉ – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO PELO MUNICIPIO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – PAGAMENTO DEVIDO – JUROS E CORREÇÃO – TEMAS 810/STF E 905/STJ – ADEQUAÇÃO - HONORÁRIOS –MINIMO LEGAL- APELO DESPROVIDO – RECURSO PARCIALMENTE RETIFICADO, EM REMESSA NECESSÁRIA.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso se contrapõe a matéria abordada na decisão, como no caso dos autos.
2. É nulo o contrato verbal e sem prévia licitação de prestação de serviços firmado com a Administração Pública, conforme dispõe o art. 60, § único, da Lei no 8.666/93. Tal situação, contudo, não exime a fazenda pública municipal de indenizar o contratado de boa-fé pelo serviço efetivamente prestado, notadamente quando expressamente reconhecido pelo ente municipal em processo administrativo, em consonância com o art. 59, § único, da Lei n.o 8.666/93, sob pena de enriquecimento sem causa.
3. Os juros e correção monetária para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública devem seguir a sorte dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros dos índices dos consectários legais.
4. Em se tratando de condenação judicial, de natureza administrativa, imposta à Fazenda Pública, o direito ao recebimento dos valores devidos, nos termos do Tribunal Cidadão, submete-se à atualização dos créditos que deverá obedecer ao seguinte: a) relativamente à correção monetária, até dezembro/2002, utilizam-se índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009, apenas a taxa Selic (vedada a cumulação com qualquer outro índice); a partir da vigência da Lei 11.960/2009, IPCA-E. b) no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado: o percentual de 0,5% ao mês, até dezembro/2002; a taxa Selic, no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009; juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009.
5. Condenada a Fazenda Pública em valor inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, mostra-se adequada e proporcional a fixação da verba honorária em 10%.
6. Apelo desprovido. Sentença parcialmente retificada, em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA VITÓRIA LTDA - ME

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da citada Comarca, nos autos da Ação de Cobrança n. 4733-64.2016.8.11.0002 proposta pela DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA VITÓRIA LTDA, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar o ente municipal a efetuar o pagamento dos valores inadimplidos mediante a apresentação das correspondentes notas fiscais, acrescidos dos encargos legais.
Condenou, ainda, a Fazenda Pública Municipal, ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.
Nas razões recursais, a fls. 392/402, sustenta a nulidade do contrato verbal, ao argumento de que os contratos administrativos devem ser precedidos de licitação pública, e que devem ser comprovados os serviços prestados.
Esclarece que no caso, fora identificado que diversas notas de serviços em setembro/2014, dezembro/2014 e janeiro/2015, não possuíam identificação de preço e/ou estavam sem atestado de recebimento.
Assevera que a Administração Pública não pode realizar pagamentos sem previsão contratual, notadamente quando não se tem certeza da efetiva prestação dos serviços ao ente municipal.
Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença em razão da ausência de comprovação da existência do negócio jurídico e prova da efetiva prestação de serviço.
Em contrarrazões, coligidas a fls. 404/417, o apelado pede pelo não conhecimento do apelo, ante a sua inépcia, porque não ataca os fundamentos da sentença, repetindo os argumentos da contestação. No mérito, pede pela manutenção da sentença.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar, por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 425).
Em seguida, os autos ficaram sobrestados aguardando julgamento do RE 870947/SE, findo o qual, vieram cls.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Nas contrarrazões recursais a empresa apelada pede pelo não conhecimento do recurso de apelação, por violação ao princípio da dialeticidade. Diz que as razões do recurso do ente municipal não impugnaram os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se apenas em reiterar os argumentos da contestação.
A despeito, ainda que a peça recursal reitere os razões lançadas na peça defensiva, contrapondo-se a nulidade do contrato verbal e ao pagamento pelos serviços não efetivamente comprovados, não há que se falar em inobservância ao princípio da correlação, se para impugnar os fundamentos da sentença, o apelante baseou-se nos elementos apresentados na defesa, para exprimir os motivos pelos quais entende ter ocorrido contrariedade ao seu direito.
Sobreleva ressaltar que o artigo 1.010, inciso II, do Estatuto Processual Civil, exige que o recurso de apelação contenha a exposição do fato e do direito, lembrando que fundamentar nada mais é do que demonstrar os motivos do inconformismo.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA No 810 - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a sentença recorrida constam das razões recursais.
No que tange à atualização do valor do débito, anoto que, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.(N.U 0039247-62.2012.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)
Logo, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação de cobrança proposta em face do Município de Várzea Grande, objetivando compelir o ente municipal ao pagamento pelos serviços de limpeza executado pela autora na unidade de saúde do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, nos períodos de agosto/2014 a janeiro/2015.
O magistrado a quo, julgou procedente a pretensão inicial para condenar a Fazenda Pública Municipal a ressarcir a empresa pelos serviços prestados, senão vejamos:
[...] Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança intentada por Desentupidora e Limpeza Fossa Vitória em face do Município de Várzea Grande, a fim de condenar este a efetuar o pagamento devido à empresa autora, mediante apresentação das correspondentes notas fiscais, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (fl. 98)

Não concordando com o decreto sentencial, recorre o Município de Várzea Grande, sustentando a nulidade do contrato verbal e a ausência de identificação de preços nas notas de serviços referentes aos meses de agosto a outubro/2014, dezembro/2014 e janeiro/2015, a justificar o pagamento pelos serviços.
Feitas tais considerações, passo a análise conjunta do recurso de apelação e remessa necessária.
A valer, a nulidade do contrato administrativo, por si só, não afasta o dever de indenizar da Administração, sobretudo para o contratado de boa-fé, relativamente ao serviço executado.
Assim dispõe o parágrafo único do art. 59 da Lei 8.666/93:
Art. 59. (...) A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
Parágrafo único:
A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.
No caso em pauta, malgrado a insurgência recursal, e embora destituída de formalidade resta indubitável a contratação pelo apelante dos serviços da empresa apelada, tanto é que foi declaradamente reconhecido pelo Municipio-Apelante a prestação do serviço em processo administrativo instaurado especificamente para essa finalidade, sendo jamais restou negada a própria causa do débito.
No caso, a prova dos autos deixa clara a boa-fé da apelada, na medida em que entreteve relação negocial com a administração municipal, embora sem sem o devido contrato administrativo, prestou os serviços de limpeza na forma contratada pelo município, apresentando o comprovante das despesas com a execução da obrigação, que após apuração formal pelo ente municipal, foi expressamente chancelada pela autoridade administrativa.
Logo, é incontroversa a existência da dívida, e, por isso, impõe-se o seu pagamento como dever moral, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.
Nesse sentido, colaciono precedente desta Primeira Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS - CONTRATO VERBAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM PRÉVIA LICITAÇÃO – NULIDADE – ART. 60, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 8.666/93 – SERVIÇOS COMPROVADAMENTE PRESTADOS – PAGAMENTNO DEVIDO - ART. 59, § ÚNICO DA CITADA LEX - – VEDAÇAO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810 STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A ausência do procedimento licitatório quando legalmente exigido e a celebração do contrato verbal pela Administração Pública inquinam de nulidade o ato, no entanto, não exime a responsabilidade pelo pagamento do período em que a Administração usufruiu do bem de terceiro, sem a devida contraprestação, como determina o § único do art. 59 da Lei de Licitações.
Conquanto nulo o contrato, não é licito ao Município escudar-se em dispositivo legal que exige o contrato formal, para tentar se eximir de ressarcir o contratado pelos serviços prestados, pois tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva, prevalecendo, no caso, o princípio do não enriquecimento sem causa.
Nesse particular, assegurado o direito do Autor/Apelado ao recebimento dos valores requeridos, deve-se atentar, no que diz respeito à correção monetária e juros moratórios, nos termos em que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, do qual se extrai o Tema 810.(N.U 0060036-14.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

Lado outro, a sentença merece parcial reforma em relação aos encargos legais a incidir sobre a dívida, a fim de se amoldar aos parâmetros vinculativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado no RE 870.947-SE (Tema 810) e REsp 1145245/PR (Tema 905).
O togado a quo, fixou os juros em 6% atoe a vigência da Lei n. 11.960/09, a partir de então, segue a TR. Já a correção monetária, pelo INPC, até a vigência da referida lei, e, em seguida, a TR.
No entanto, restou assentado no recurso paradigmático no subitem 3.1, que as condenações judiciais de natureza administrativa geral, como é o caso em pauta, a atualização dos créditos sujeitariam-se aos seguintes encargos, vejamos:
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

A propósito:
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:
RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME OS TEMAS 905/STJ E 810/STF – RECURSO DESPROVIDO.
Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE n. 870.947 (Tema 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.
(N.U 0008760-90.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)
Desta feita, como a conformidade dos encargos do valor executado em face da Fazenda Pública, constitui matéria de ordem pública, há a necessidade de ajustar os cálculos ao precedente vinculativo do Supremo.
Nesse ponto, cito precedente:
A conformidade do valor executado ao julgado constitui matéria de ordem pública, sendo que o acolhimento de cálculos elaborados pela contadoria oficial não configura hipótese de julgamento ultra ou extra petita, quando haja a necessidade de ajustar os cálculos aos parâmetros da sentença exequenda, garantindo a perfeita conformidade na execução do julgado. (STJ. 2a Turma. AgInt no Resp 1.672.844/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 17/9/2019).
Assim sendo, a sentença deve ser reformada para ajustar o cálculo do quantum a ser liquidado, aos juros e correção monetária alhures apontado.
No tocante à verba honoraria, fixou a sentença sob reexame, em 10% sobre o valor da condenação.
O percentual a quo esta em conformidade com o escalonamento previsto no §3o do art. 85 do CPC/15, que fixa o mínimo de 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico quando este circundar até 200 (duzentos) salários mínimos, estes, sinala-se, vigente quando da prolação da sentença (§4o, IV, art. 85).
Tendo em vista que o valor inicial cobrado é de R$ 183.360,00 (cento e oitenta e três mil trezentos e sessenta reais), ou seja, inferior a 200 salários mínimos, não merece qualquer correção.
Assim, ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do Município de Várzea Grande, e em remessa necessária, RETIFICO, EM PARTE, a sentença a quo, apenas para o fim de fim de determinar que quantum executado seja atualizado em conformidade com os juros de mora e correção monetária estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ, qual seja, “no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; e correção monetária com base no IPCA-E”, mantendo a sentença nos demais termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR